Tribunal: TJPA
Processo: 0043920-18.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043920-18.2009.8.14.0301

APELANTE: AUTOIMOVEIS REPRESENTACOES LTDA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI N.º 4.886/65. APLICÁEL
IN CASU.
RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA POR CULPA DA EMPRESA REPRESENTADA. INDENIZAÇÕES PREVISTAS NO ART. 27, ALÍNEA J, E ART. 34 DA LEI N.º 4.886/65. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC/73 (ART. 373, I, DO CPC/15). INEXISTINDO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS: DE QUE A EMPRESA REPRESENTADA DEU CAUSA À RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL; DE QUE SERIAM INDEVIDOS OS ESTORNOS OU RETENÇÕES DE COMISSÕES; OU DA EXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES, RESTAM INCABÍVEIS AS INDENIZAÇÕES PRETENDIDAS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE A APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUTOIMÓVEIS REPRESENTAÇÕES LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
movida em face de
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 4451457 - Pág. 1/8):

“
Posto isso, julgo improcedente os pedidos do autor, com base no art. 269, I, do CPC e fundamentação supra, para extinguir o processo com resolução do mérito.

Sem custas ou honorários sucumbenciais em face da gratuidade deferida. Após o trânsito em julgado, arquive-se.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 4451459 - Pág. 1/6), alegando em suma, que era representante da empresa ré, contudo precisou rescindir o contrato de representação, pois não lhe estariam dando condições de continuar exercendo a atividade.

Assim, a rescisão contratual ocorreu em julho de 2009, vez que a ré teria deixado de efetuar os pagamentos das comissões relativas aos meses de junho de 2008 a abril de 2009, e ainda, teria suspendido a remessa de material imprescindível para a realização dos negócios.

Destarte, a rescisão teria ocorrido por justa causa, por culpa da representada, incidindo assim, o disposto na Lei n.º 4.886/65, razão pela qual faria jus a procedência da ação, onde postula pela condenação da ré por multa de rescisão contratual no valor de R$ 94.914,63; devolução das comissões estornadas, no valor de R$ 62.087,78; comissões de cotas não contempladas no valor de R$ 9.956,48; bem como lucros cessantes no valor de R$ 72.783,33.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada totalmente procedente.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 4451461 - Pág. 1/18), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Isso porque, se trataria de simples contrato de prestação de serviços, portanto, inaplicável a Lei n.º 4.886/96. Ademais, a rescisão contratual teria se dado por vontade da própria recorrente, logo, totalmente improcedente o pleito indenizatório.

Além do mais, os estornos de comissões teriam sido realizados todos sob a expressa previsão contratual do pacto firmando entre as partes, bem como inexistentes os lucros cessantes alegados. Logo, a improcedência da ação deveria ser mantida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender inexistente a comprovação do dever de indenizar a parte autora, pela parte ré.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Concernente a aplicabilidade da Lei n.º 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, a autora alega que existia entre as partes um contrato de representação comercial com exclusividade. Já a ré, aduz que haveria mero contrato de prestação de serviços.

Nesse contexto, compulsando o contrato firmado entre as partes (Num. 4451436 - Pág. 15/

28), válido frisar o contido na Cláusula Primeira, Item 1.2, onde consta que o objeto do contrato seria a representação comercial da ré.

Ademais, a parte contratada é definida no contrato como representante comercial, constando inclusive como nome do contrato
“Instrumento Particular de Contrato de Representação Comercial”
(Num. 4451436 - Pág. 15 e Num. 4451436 - Pág. 22)
.

Nessa mesma senda, analisando os autos, de se registrar que a relação jurídica que une as partes decorre de contrato de representação comercial regido pela Lei n.º 4.886/65, que em seu art. 1º prescreve:

Art. 1º.
Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

A respeito do tema, assim leciona Fran Martins:

"Entende-se por contrato de representação comercial aquele em que uma parte se obriga, mediante remuneração, a realizar negócios mercantis, em caráter não eventual, em favor de uma outra. A parte que se obriga a agenciar propostas ou pedidos em favor da outra tem o nome de representante comercial; aquela em favor de quem os negócios são agenciados é o representado. O contrato de representação comercial é também chamado contrato de agência, donde representante e agente comercial terem o mesmo significado."
(Contratos e Obrigações Comerciais, 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 269).

No mesmo sentido, é a lição de Sílvio de Salvo Venosa:

"Pelo contrato de representação, uma empresa atribui a outrem poderes de representá-la sem subordinação, operando por conta da representada. O representante é autônomo, vincula-se com a empresa contratualmente, mas atua com seus próprios empregados, que não se vinculam à empresa representada. (...) A atividade do representante, como se percebe, é de intermediação, sem dependência hierárquica, obedecendo, porém, as instruções do representado"
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil - Contratos em espécie. V. 3. 5ª ed. São Paulo: Atlas. 2005).

Destarte, assim como o juízo
a quo
entendo indubitável se tratar de um contrato de representação comercial entre as partes, portanto, aplicável o disposto na Lei n.º 8.4886/65.

Sendo assim, estabelecida a natureza do contrato como sendo de representação comercial, e, aplicáveis as disposições previstas na Lei n. 4.886/65, passo a analisar os demais vértices que tangenciam o caso em apreço.

Concernente a rescisão contratual, o autor alega que se deu em razão de condutas indevidas da ré. Já a empresa apelada alega que o próprio autor quem deu causa ao rompimento do contrato.

Nesse diapasão, acerca do ônus da prova, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC/15, respectivo art. 333, I, do CPC/73, então vigente à época,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 333.
O ônus da prova incumbe:

I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, em comprovar minimamente o seu direito.

Isso porque, em que pese a alegação da apelante, de que a rescisão se deu porque a ré deixou de enviar materiais indispensáveis ao exercício da atividade de representação comercial, não vislumbro qualquer documento ou prova que sustente tal alegação.

Destarte, em não havendo provas do alegado, faz-se impossível aplicar ao caso o disposto nos art. 27, alínea ‘j’ e art. 34 e 35 da Lei n.º 4.886/65, acerca da indenização pretendida em razão da rescisão. Senão vejamos
in verbis
:

Art. 27.
Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (...)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Art. 34.
A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

Art. 35.
Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) força maior.

Senão vejamos a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO JUSTO MOTIVO PARA O ROMPIMENTO DO PACTO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO IMOTIVADA E DO AVISO PRÉVIO INDEVIDAS. LEI FEDERAL Nº 4.886/1965.
SENTENÇA MANTIDA(...) 2. No que diz ao cerceamento de defesa quanto à valoração das provas, o ordenamento jurídico pátrio brasileiro privilegiou, nos termos do artigo 370 e 371, ambos do CPC, o sistema da persuasão racional, ou do princípio do convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente juízo, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias, o que ocorreu no caso em apreço. 3. Resta imotivada a rescisão do contrato de representação comercial, sem que ocorra qualquer das situações do art. 36, da Lei nº 4.886/65. 4. As indenizações previstas no artigo 27, alínea j, e no artigo 34, ambos da Lei 4.886 /65 estão vinculadas à ausência de justa causa da representada para a rescisão contratual, ou na existência de justa causa para o representante rescindir o negócio jurídico.
5. Não há como acolher a pretensão do autor que busca receber as indenizações previstas no artigo 27, alínea j, e no artigo 34, da Lei nº 4.886/95, se não cuidou de trazer prova robusta, convincente e apta a amparar a tese alegada, no sentido de ter sido o contrato de representação comercial rescindido por ato da ré, principalmente quando os elementos de provas sinalizam haver vontade exclusiva do autor para a sua resolução.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO 0126437-82.2015.8.09.0051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO DO CONTRATO POR ATO UNILATERAL. INICIATIVA DA PRÓPRIA REPRESENTANTE. INDENIZAÇÃO DO ART. 27 J DA LEI 4.886/65 INDEVIDA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Não ocorre julgamento extra petita se o Julgador decide a lide com observância dos pedidos formulados pelas partes.
2. Se a rescisão do contrato de representação comercial se deu por iniciativa da própria representante, a qual deixou de comprovar quaisquer das hipóteses previstas no art. 36 da Lei nº 4.886/65, não há que se falar em recebimento de indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.
(TJ-MG - AC: 10079150402265001 Contagem, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

Nesse contexto, uma vez não comprovado nos autos que contrato de representação comercial foi rescindido por ato da ré, resta inviável o percebimento das indenizações previstas no art. 27, alínea ‘j’, e no art. 34, da Lei n.º 4.886/95, principalmente quando os elementos de prova sinalizam que houve vontade exclusiva do autor para a sua resolução.

Quanto aos pleitos de devolução das comissões estornadas; recebimento das comissões do período de junho de 2008 a julho de 2009; bem como de lucros cessantes, igualmente entendo que não merece prosperar.

Explico.

Acerca desses pontos, a sentença recorrida assim consignou,
in verbis
(Num. 4451457 - Pág. 6/8):

“
Da devolução das comissões estornadas.

O autor afirma ter direito a devolução das comissões estornadas, porém o réu afirma que tal desconto nas comissões se deram com base em cancelamento de cotas de consórcios adquiridas, com a respectiva devolução dos valores pagos, gerando a consequência de estorno das comissões pagas ao representante comercial.

A fundamentação para o pagamento, retenção e estorno de comissões se encontra na cláusula décima quarta do contrato de fls. 42/55, itens 14.1, 14.2 e 14.3, sem que o autor tenha impugnado ou pedido a sua declaração de ilegalidade, por abuso de direito, não cabendo a sua análise por este juízo, devido ao princípio da inércia do juízo.

Sobre os valores estornados ou retidos de cotas ainda não contempladas, esse pedido é de ser indeferido por lhe faltar base legal ou contratual, já que se encontra no contrato entre as partes a forma de pagamento, retenção e estorno de tais parcelas, sem prova nos autos de ocorrência das cotas contempladas.

Das comissões do período de junho de 2008 a julho de 2009.

Um dos pedidos do autor é o recebimento de R$ 62.087,78 (sessenta e dois mil reais e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) relativo aos meses de junho de 2008 a abril de 2009, por ter vendido cotas de consórcios do réu.

O contrato existente entre as partes define a forma de pagamento das comissões, consoante o pagamento dos clientes e contemplações.

Diante da falta da prova da situação financeira de cada cota de consórcio vendida, se pago parcial, integral, contemplado ou cancelado, tal pedido deve ser julgado improcedente por faltar prova documental para análise.

Dos lucros cessantes.

O pedido de lucros cessantes tem como fundamentação a perda do ganho mensal do autor por não ter mais celebrada a venda de cotas de consórcios, por falta de entrega de material do réu para promoção das vendas.

O lucro cessante é a perda de um ganho decorrente de um ato injusto do réu, provocando prejuízos financeiros.

Conforme já citado, não há provas nos autos de que o réu tenha dado causa para a rescisão do contrato, ao deixar de fornecer documentos necessários para a venda das cotas dos consórcios, logo, tal pedido não tem base para ser deferido, devendo o mesmo ser julgado improcedente.”.

Pois bem. Concernente aos estornos e retenções das comissões, estas foram previstas na Cláusula Décima Quarta no contrato pactuado entre as partes, especificamente nos itens 14.1, 14.2 e 14.3.

Portanto, não se vislumbra qualquer ato ilícito da ré que enseje a indenização pretendida, com a devolução dos referidos valores, uma vez que os estornos e retenções estão expressamente previstos no ajuste contratual.

Quanto ao percebimento de valores relativos aos meses de junho de 2008 a abril de 2009, em virtude da alegação de ter vendido cotas de consórcios do réu, igualmente não existem provas nos autos das referidas alegações, assim como ocorre quanto aos pretendidos lucros cessantes.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Compulsando os autos do processo em epígrafe, não se vislumbram documentos que corroborem as alegações autorais, vez que não restou comprovado que a ré tenha cometido qualquer ilícito ou atuado sem previsão contratual.

Sendo assim, embora seja aplicável ao caso o disposto na Lei n.º 4.886/65, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no art. 333, I, do CPC/73 (art. 373, I, do CPC/15), vez que não produziu nos autos provas do que alega.

Destarte, inexistindo prova da conduta ilícita imputada à ré, não há como condená-la ao pagamento das indenizações pretendidas. Tratando-se de conduta
secundum jus
, não se podendo pensar em ato ilícito.

Nesse mesmo sentido o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO CABIMENTO - RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 4.886/65 - CONDENAÇÃO INDEVIDA - COMISSÕES - CÁLCULO SOBRE O VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS - DEDUÇÃO DE IMPOSTOS - IMPOSSIBILIDADE -
DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. - De acordo com o art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC, em caso de impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em desincumbir-se de seu ônus da prova, segundo a regra do caput do mesmo artigo, o magistrado pode inverter o ônus da prova, desde que essa inversão não torne impossível ou excessivamente difícil a desincumbência do encargo pela parte contrária. Ausentes tais requisitos, incabível a inversão do ônus da prova -
A teor do art. 333, I e II, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência do pedido; e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora - Estando ausente a prova da alegada rescisão unilateral e imotivada por iniciativa da representada, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial indenizatório, formulado pelo representante com base nos artigo 27, j, e 34 da Lei n. 4.886/65
-
O cálculo da comissão, em representação comercial, é feito sobre o valor total das mercadorias, sem os descontos de impostos, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 4.886/65. Calculadas as comissões a menor, o representante faz jus ao recebimento da diferença. (TJ-MG - AC: 10000211362850001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO DO CONTRATO
- AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR PARTE DA EMPRESA REPRESENTADA - INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 4.886/65 -
AFASTAMENTO - ÕNUS DA PROVA - ARTIGO 373, I, DO CPC.

Inexistindo demonstração de que a empresa representada deu causa à rescisão do contrato de representação comercial, restam afastadas as indenizações previstas na Lei 4.886/65.
Cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).
(TJ-MG - AC: 10000205730062001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
- CONTRATO VERBAL - EXCLUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 31, DA LEI 4.886/65 -
INDENIZAÇÃO - INCABÍVEL - NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO.
(...)
Em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, em consequência, geram o dever de indenizar: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, de modo que ausente qualquer dos referidos requisitos, emerge como consequência lógica e jurídica a improcedência da pretensão inicial, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil.

V - Cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC, devendo comprovar que a rescisão do contrato foi motivada pelas hipóteses do art. 36, da Lei 4.886/65. VI - Ausente a prova do ato ilícito - a culpa pela rescisão - afasta-se o dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10000180655615002 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Conforme preceitua o artigo 186 do CC, o dever de ressarcir advém de ato ilícito traduzido em infração à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessário que se verifique a presença simultânea, em regra, de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano, a culpa ou dolo do ofensor e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

É o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

“A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outro.”
(in Responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 85).

Destarte, com fulcro no art. 333, I, do CPC/73 (art. 373, I, do CPC/15), entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente a conduta indevida da ré, que justificasse as indenizações pretendidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais com fulcro no art. 85, §11 do CPC, tendo em vista que a sentença fora proferida ainda na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024